Tribunal: STF
Processo: HC 257087
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO. ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL. QUEIXA-CRIME CONTRA DEPUTADO FEDERAL AJUIZADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGADA PRERROGATIVA DE FORO PERANTE O STF. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DA ORIGEM QUE REMETA OS AUTOS A ESTA SUPREMA CORTE.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do Deputado Federal Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho contra ato “praticado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Lagarto/SE, com a designação de audiência nos autos do processo nº 202555100154”. 



    Colhe-se dos autos que foi ajuizada queixa-crime perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Lagarto da Comarca de Lagarto-SE contra o paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 139 c/c art. 141, II e III, § 2º, do Código Penal, por duas vezes. 



    O Juízo da origem designou audiência de conciliação para o dia 30/7/2025 (Doc. 2, p. 70). 



    Narra a defesa que “as acusações referem-se a declarações proferidas pelo Paciente em entrevista ao programa de rádio ‘Sergipe Verdade’, veiculada em 26/02/2025 e replicada em redes sociais”. Argumenta que “o paciente é Deputado Federal, estando em pleno gozo do exercício do mandato, de forma que eventual ação penal privada deveria ter sido promovida em seu desfavor perante o Supremo Tribunal Federal”, entendendo que “a análise se as palavras e opiniões do paciente Deputado Federal guardam (ou não) conexão com o desempenho das funções legislativas ou tenham sido proferidas em razão dela é do próprio Supremo Tribunal Federal”. Arrazoa, ainda, acerca da “atipicidade do fato imputado ao deputado federal e da necessidade de trancamento da ação penal privada”. Pondera que, “embora se diga que a pretensa crítica feita pelo paciente tenha ocorrido em programa de radiodifusão, isso, por si só, não afasta a imunidade material, pois, [...] ainda assim prevalece a imunidade quanto a manifestações proferidas fora do recinto do Parlamento, desde que possuam conexão com o desempenho do mandato (in officio) ou tenham sido proferidas em razão dele (propter officium), como no caso em análise”. Advoga que “não há que se falar em fato típico, pois o caso em roga se amolda, inteiramente, ao âmbito da proteção constitucional fundada na garantia da imunidade parlamentar material, excluindo, na espécie, a responsabilidade penal do deputado em referência [...]. Sendo assim, não resta alternativa senão o reconhecimento da atipicidade do fato e a concessão da ordem para trancamento da ação penal privada tombada sob o nº 202555100154”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer, mui respeitosamente: 



    1) a concessão da medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, para suspender a audiência designada para o dia 30/07/2025, até a análise do mérito deste remédio heroico, diante da presença do fumus boni iuris e periculum in mora; 



    2) Seja intimada a autoridade coatora para apresentar as informações necessárias ao julgamento do feito;



    3) Por fim, requer a concessão da ordem, com o trancamento da ação penal provada promovida em desfavor do paciente, por ser o fato nitidamente atípico.” 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem de ofício, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME CONTRA DEPUTADO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. FORO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA AP N.º 937 – QO/PLENO/STF. DISCUSSÃO QUE DEMANDA AMPLO EXAME DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA QUE A AUTORIDADE DITA COATORA REMETA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, quanto à alegação de atipicidade da conduta e ao pleito de trancamento do processo, ressalto que o habeas corpus não se revela a via adequada ao reexame de pretensão desta natureza. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I - O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II - O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/4/2024 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 176 do Código Penal Militar). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 230.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/2023 - grifei)



    A propósito, o trancamento do processo, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (HC 184733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEMORA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes. (RHC 216.084-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/12/2023)



    Nesse mesma linha, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em seu parecer ao afirmar que:



    “[...] ao contrário do que almeja o impetrante, não é possível concluir, na via estreita do habeas corpus, se as condutas imputadas ao paciente estão abrangidas por sua imunidade parlamentar, para fins de reconhecimento da atipicidade penal daquelas e consequente trancamento da ação criminal, uma vez que a discussão demanda ampla incursão em elementos de prova. [...]”



    Sob prisma diverso, no que tange à competência desta Suprema Corte para a análise do presente writ, observo que o impetrante se insurge, em favor de Deputado Federal, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lagarto/SE, que designou audiência de conciliação. 



    Com efeito, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    (…)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (…)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    A ementa do acórdão proferido na Pet nº 1.738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/1999, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:



    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.



    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.



     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pelo cognominado foro por prerrogativa de função. 



    Logo, presente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, porquanto o paciente ostenta a condição de Deputado Federal.



    Demais disso, quanto à discussão de fundo, in casu, verifico que a controvérsia dos autos consiste em definir i) se o paciente possui, no caso concreto, prerrogativa de foro perante o STF nos termos do art. 53, § 1º, da Constituição; ii) se o paciente está abarcado, no caso concreto, pela imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição; e iii) se a conduta praticada pelo paciente é atípica. 



    Assim, em relação à alegada violação da prerrogativa de foro, na oportunidade do julgamento da ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que se tratando “de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis”.



    Ainda, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, na oportunidade do julgamento da AP nº 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/2018, restringiu o foro por prerrogativa de função, in verbis:



    Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. 



    I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 



    1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 



    2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 



    3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 



    4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. 



    II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 



    5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. 



    III. Conclusão 



    6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 



    7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 



    8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância.



    No ano de 2025, na oportunidade do julgamento do HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Plenário do STF fixou a tese de que “A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”. 



    Deveras, o foro por prerrogativa de função, previsto no artigo 102, inciso I, alínea 'b', da Constituição da República, não se reveste da natureza de um privilégio pessoal, mas consubstancia verdadeira garantia institucional. Trata-se de instrumento voltado à salvaguarda do exercício independente e eficaz de funções públicas de elevada relevância constitucional, protegendo-as de pressões indevidas, inclusive provenientes do próprio acusado. Ao atribuir competência a órgãos colegiados de cúpula do Poder Judiciário, o constituinte originário buscou preservar a estabilidade das instituições democráticas, assegurar o regular funcionamento do Estado e mitigar riscos de interferência externa no julgamento de autoridades cujas decisões afetam diretamente a condução da vida pública. Nessa perspectiva, o foro especial exsurge como expressão do princípio republicano, ao assegurar que as altas funções de Estado possam ser exercidas com a autonomia e a isenção que delas se exige. Por oportuno, vale menção à seguinte lição da doutrina:



    “A competência pela prerrogativa de função - ou ratione funcionae, ou ainda, ratione muneris - cinge-se a uma garantia prevista na Constituição Federal de 1988, segundo a qual os ocupantes de certos cargos e funções somente serão processados e julgados perante um órgão jurisdicional colegiado. 



    Tem como propósito resguardar o exercício de determinados cargos e funções públicas, a fim de que seus ocupantes possam exercer seus misteres com autonomia e independência, convictos de que, em caso de questionamento judicial de seus atos, com a instauração de persecução criminal contra si, serão julgados de maneira isenta e imparcial por um tribunal. 



    Não se trata, entretanto, de privilégio ou benefício da pessoa física, e sim prerrogativa inerente à função ou ao cargo ocupado, em razão de sua dignidade e relevância.” (In: GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique (coords.). Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025).



    Ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] No caso, como visto, não houve qualquer manifestação judicial sobre o mérito da queixa-crime apresentada em desfavor do paciente ou sobre eventual ausência de foro privilegiado deste, na condição de Deputado Federal. Houve apenas a designação de audiência de conciliação antes da apreciação sobre o recebimento da queixa-crime, nos exatos termos do art. 520 do CPP1 (fls. 44/45), de modo que não é possível concluir, de plano, pela existência de ilegalidade a ser afastada. [...]



    De fato, há o entendimento de que ‘ao Supremo Tribunal Federal compete verificar, com absoluta exclusividade e precedência, tendo em vista a resolução de questão de ordem na AP 937/RJ, se o ilícito penal imputado a parlamentares federais, na hipótese de delito cometido após a diplomação, guarda conexão ou relação de pertinência com o desempenho do ofício congressual’ (Rcl 36951/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 08/06/2020). [...]”



    Por oportuno, cabe referir orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal no sentido de incumbir a esta Corte “verificar, com absoluta exclusividade e precedência, tendo em vista a resolução de questão de ordem na AP 937/RJ, se o ilícito penal imputado a parlamentares federais, na hipótese de delito cometido após a diplomação, guarda conexão ou relação de pertinência com o desempenho do ofício congressual” (Rcl 36.951, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/6/2020). 



    Ademais, no tocante à alegada imunidade material prevista artigo 53, caput, da Constituição, o qual prescreve que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”, este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema, tem se posicionado no sentido “de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas” (Pet nº 10.001-AgR, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/3/2023). Nessa linha: 



    Agravo. Penal e processo penal. Queixa-crime por difamação e injúria. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Necessidade de vinculação com o exercício do mandato. Intuito manifestamente difamatório e injurioso das declarações do querelado. Doutrina e precedentes. Teoria funcional da imunidade parlamentar. Manifestações proferidas nas redes sociais. Provimento do recurso, com o recebimento da queixa-crime. (Pet 8.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/6/2022 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (“mass media” e/ou “social media”) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019). 2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53). (Pet 9.471-AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/3/2022 - grifei)



    Verifico, portanto, que a impetração é parcialmente cognoscível, mercê da presença de elementos suficientes a justificar a futura análise, por esta Suprema Corte, acerca da controvérsia envolvendo a eventual incidência da prerrogativa de foro assegurada ao paciente, na qualidade de Deputado Federal, nos termos do art. 102, I, “b”, da Constituição da República, conforme entendimento fixado julgamento da AP 937-QO e, mais recentemente, no HC 232.627. Com efeito, a fixação da competência desta Corte pressupõe avaliação sobre a existência de vínculo funcional entre os fatos narrados e o exercício do mandato parlamentar, exame que, por sua natureza, deve ser realizado originariamente pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS, MAS CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO para determinar à origem que remeta os autos à esta Suprema Corte para que este Tribunal decida sobre sua própria competência e verifique se os supostos ilícitos penais imputados ao parlamentar federal guardam conexão ou relação de pertinência com o desempenho do ofício. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente